Tribunal: STF
Processo: RE 634162
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENSÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 


1. O Supremo Tribunal Federal assentou que a fixação de pensão no valor do salário mínimo não contraria a Constituição da República, desde que não haja atrelamento da correção ao salário mínimo.